Tribunal: TJSP
Processo: 1172295-17.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Fundamentação suficiente. Honorários advocatícios sucumbenciais. Valores indicados pela OAB que servem apenas como referencial à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. Ausência de vícios no julgado. EMBARGOS REJEITADOS.